Tribunal: STF
Processo: RE 1521150
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. ACÓRDÃO DO TCU. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TEMA 899 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRITIBILIDADE. LEI 9.873/1999. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR ATO INEQUÍVOCO QUE IMPORTE APURAÇÃO DO FATO. INOCORRÊNCIA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL.



    1. O Plenário do STF, no julgamento do Tema 899 da Repercussão Geral (RE 636.886-RG, de minha relatoria), estabeleceu a tese de que “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”, sem modulação dos efeitos da decisão.



    2. A constituição do título executivo pelo TCU deve observar o que previsto na Lei 9.873/1999, inclusive quanto aos marcos interruptivos ali previstos).



    3. No caso concreto, é possível constatar o transcurso de prazo superior a 5 anos, apto, portanto, a configurar a incidência do prazo prescricional, tendo em vista que o prazo inicial considerado foi a data da negativa da prestação de contas, em 1999, e a primeira notificação para que o impetrante se manifestasse sobre as irregularidades apontadas só ocorreu em 2014 - passados, portanto, mais de 5 anos.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.